Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701321-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI EMBARGADO: ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A., TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo 1o, 2o, 3o e 4o Réus, Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda, Orlando Lamounier Paraíso Junior, Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso e Tânia Maria Olear, em face de acórdão (ID 30871937) que, à unanimidade, afastou preliminar e, no mérito, negou provimento ao apelo por eles interposto nos autos da Ação Monitória movida por Tripar BSB Administradora de Cartões Ltda em desfavor dos Embargantes e de Analysisbank Assessoria de Negócios S/A. Nas razões do recurso integrativo (ID 31205742, repetido ao ID 31204508), os referidos Réus alegam que suscitaram o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, que foi requerida e não contestada pela parte Autora, e que entenderam ser essencial para afastar o pleito inicial, o qual não foi acatado no v. acórdão. Destarte, argumentam que o aresto deve ser declarado omisso ou contraditório em relação a esse argumento. Defendem incorrer o julgado em omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, quanto à inversão do ônus da prova, pois o Superior Tribunal de Justiça autoriza a incidência dessa norma em situação de vulnerabilidade, consoante alegam ocorrer na hipótese. Pugnam, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e indicam a finalidade de prequestionamento. Intimadas, a Autora, Tripar BSB Administradora de Cartões Ltda, e a 5a Ré, Analysisbank Assessoria de Negócios S/A, não se manifestaram (IDs 31286349, 31350063, 31695271 e 32213527). Constatada a intempestividade do recurso, os Embargantes foram intimados para demonstrar a interposição dos Aclaratórios no prazo (ID 32317275). Invocando o princípio de cooperação e a possibilidade de sanear vício formal, juntam petição ao ID 32515358, na qual eles afirmam que o dia 30/11/2021 foi feriado por ter sido declarado Dia do Evangélico pelo Decreto no 41.716/2021 e pela Lei Distrital no 963/1995, normas acolhidas, no âmbito desta Corte de Justiça, pela Portaria Conjunta no 135, de 18/12/2020. Assim, como a contagem do prazo recursal somente considera os dias úteis, sustentam que o prazo recursal somente se findou em 2/11/2021, de forma que os Embargos de Declaração por eles opostos seriam tempestivos. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, verifico que os Embargantes opuseram 2 (dois) Embargos de Declaração na data de 2/12/2021 (IDs 31205742 e 31204508). Vigora no ordenamento jurídico processual civil o princípio da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade recursal, que estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Sobre o tema, a explicação do doutrinador Daniel Amorim: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. (...) Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão” (In, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, 2016, pág. 2046). A jurisprudência há muito consolidada no c. STJ é no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE IDÊNTICO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OPOSTA POSTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. "Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa" (EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2017). 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp 1891994/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) “(...) 3. Se interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles”. (AgRg no AREsp 1729536/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) Portanto, devem ser conhecidos pelo Tribunal apenas os argumentos contidos no primeiro recurso interposto, acostado ao ID 31205742. Ressalte-se que, na hipótese, a inadmissibilidade do recurso integrativo repetido (ID 31204508) não traz prejuízo aos ora Embargantes, porque impugnam as mesmas matérias daquele já manejado (ID 31205742). Ultrapassado esse ponto, constata-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que a ementa foi disponibilizada no DJe em 23/11/2021, terça-feira (ID 30941785), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 24/11/2021 (quarta-feira). De igual forma, o sistema processual eletrônico revela que foi registrada a ciência dos Embargantes do teor da referida ementa em 24/11/2021. Nesse caso, o prazo recursal de 5 dias úteis (artigos 219 e 1.023 do CPC/2015) iniciou-se em 25/11/2021, findando-se em 1o/12/2021. Entretanto, os Embargos de Declaração foram opostos somente em 2/12/2021 (ID 31205742). Consigne-se não haver registro de indisponibilidade do PJE no 1o Grau nem no 2o Grau e Turmas Recursais no dia 1o/12/2021, conforme consulta realizada no sítio deste eg. TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje e https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). A alegação de que o dia 30/11/2021 era feriado, em virtude do Dia do Evangélico, não merece prosperar. Com efeito, a Lei Distrital no 963/1995 instituiu feriado no dia 30 de novembro, data comemorativa do Dia do Evangélico, no âmbito do Distrito Federal. A Lei no 12.328/2010, de alcance em todo o território nacional, também instituiu essa data comemorativa, todavia, não estabeleceu qualquer feriado nacional. Acrescente-se que o Decreto Distrital no 41.716/2020, que divulga os dias de feriados nacionais e locais, bem como estabelece os dias de ponto facultativo, no ano de 2021, deixa claro que a aplicação dessa norma, que prevê o dia 30 de novembro como feriado local, se limita aos Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, consoante se observa da leitura do artigo 1o. Ressalte-se que o TJDFT, apesar de ter sua jurisdição no Distrito Federal, é um Tribunal Federal, consoante se extrai do disposto nos artigos 21, XIII, e 22, XVII, todos da CF/88, de modo que esta eg. Corte de Justiça não se mostra obrigada a se submeter às determinações contidas na referida norma. Some-se o fato de que a Portaria Conjunta TJDFT no 135, de 18/12/2020, que divulgou os feriados no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o ano de 2021 e definiu a suspensão do expediente na Secretaria e nos Ofícios Judiciais e Extrajudiciais do Distrito Federal durante o ano de 2021, não acolheu o dia 30/11/2021 como feriado. Na verdade, no artigo 3o, essa norma autorizou a suspensão do expediente na referida data somente em relação aos Ofícios Extrajudiciais. Além desse aspecto, a Lei Federal no 11.697/2009, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, não fixou a data de 30 de novembro como feriado forense. Destarte, o dia 30/11/2021 não constou como data de suspensão de expediente, o que acarreta a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração pela intempestividade. A propósito, confira-se julgado desta eg. Corte que corrobora o entendimento aqui exposto, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. PARTE INTIMADA PARA RECOLHER PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EXTEMPORANEAMENTE. RECURSO DESERTO. DIA DO EVANGÉLICO. DIA ÚTIL. TJDFT. DECISÃO MANTIDA. I - Dispõe o art. 932, do CPC, compete ao Relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível. II- Considera-se deserto o recurso quando a parte, devidamente intimada para o recolher o preparo recursal, não o colaciona no prazo legal. III- O dia 30 de novembro não é considerado feriado forense para o TJDFT, pois este Tribunal é órgão integrante da União e não do Distrito Federal. IV- Os feriados e férias forenses estão inseridos na Lei 11.697/09, na qual não consta o dia 30 de novembro (dia do evangélico). V- Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1091901, 00047717220168070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Por outro lado, a regra da sanabilidade dos recursos, tal como prevista no artigo 932 do CPC/15, não alberga o vício aqui tratado, sob consequência de submeter a questão a um excessivo casuísmo e subjetivismo quanto à admissibilidade dos recursos, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual. Assim, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator